Tribunal: STF
Processo: Rcl 51876
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Liq Corp S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Recife nos autos da Ação Trabalhista 0001377-10.2014.5.06.0006, para garantir a autoridade das teses fixadas na ADPF 324/DF; no RE 611.503-RG/SP - Tema 360 de Repercussão Geral; e no RE 958.252-RG/MG - Tema 725 de Repercussão Geral. 



    A reclamante sustenta, em suma, o seguinte:



    “Trata-se de Reclamação Constitucional que visa cassar decisão do Juízo Reclamado que, apesar de reconhecer que a sentença exequenda foi fixada em sentido contrário ao decidido na ADPF 324, manteve a exibilidade do título, ao considerar que o entendimento fixado na ADPF 324 não se aplica aos processos em que já houve o pronunciamento judicial a respeito do tema, com sentenças já transitadas em julgado. Ocorre que, ao assim decidir, o juízo Reclamado deixou de observar o fator cronológico delimitado na tese fixada no julgamento do Tema 360. 



    A tese fixada reconhece a inexigibilidade da sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331, do TST em 30/08/2018, enquanto que o trânsito em julgado da ação nº 0001377-10.2014.5.06.0006, ocorreu em 18/02/2019. Assim, não se justifica a manutenção da decisão atacada, visto que contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral combinado com ADPF 324” (págs. 3-4 da inicial; grifos no original). 



    Ao final, requer: 



    “a) O deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que Juízo da 6ª Vara do trabalho de Recife, Dra. VANESSA ZACCHE DE SA, suspenda o trâmite da Execução da Reclamação Trabalhista de nº 0001377- 10.2014.5.06.0006, bem como, a suspensão de qualquer constrição, bloqueio ou penhora já expedidos, até o julgamento de mérito desta Reclamação Constitucional; 



    b) No mérito, que seja julgada totalmente procedente esta Reclamação Constitucional e que seja determinada a anulação da decisão de mérito, sendo julgado o título executivo inexigível;” (pág. 17 da inicial). 



    Em 25/2/2022, indeferi a liminar (documento eletrônico 34).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo interno (documento eletrônico 37). 



    A beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (documento eletrônico 44).



    As informações foram prestadas (documento eletrônico 47).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela negativa de seguimento à reclamação (documento eletrônico 49).



    É o relatório. Decido. 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Com efeito, depreende-se da exordial que o ato ora impugnado é a sentença que conheceu e rejeitou os embargos à execução opostos pela reclamante, proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho do Recife. A referida decisão entendeu, em síntese, que as teses de Repercussão Geral não poderiam ser aplicadas ao caso concreto, pois a sentença de mérito encontrava-se sobre o manto da coisa julgada (documento eletrônico 14). 



    Logo após, a reclamante interpôs agravo de petição que, analisado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3, recebeu a seguinte ementa:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECISÃO DO PRETÓRIO EXCELSO. TESE JURÍDICA DO TEMA 360 DO STF. É exequível a Decisão que transitou em julgado em data anterior ao julgamento proferido no excelso Supremo Tribunal Federal (STF) em que declarada a licitude da terceirização em todas as etapas do processo produtivo e a inconstitucionalidade de partes da Súmula n. 331 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho (TST). Na ocasião foram modulados os efeitos para estabelecer ser exigível o título executivo judicial, uma vez que o trânsito em julgado do comando decisório ocorreu em data anterior àquela em que o STF firmou os Acórdãos de julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n°. 324 e do Recurso Extraordinário (RE) n. 958.252. Agravo de Petição ao qual se nega provimento, no particular” (pág. 1 do documento eletrônico 18). 



    Pois bem.



    De saída, verifico que, apesar da reclamante afirmar que o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu apenas em 18/2/2019 (págs. 3-4 da inicial), tanto a decisão reclamada, quanto o acórdão posterior proferido pelo Tribunal Regional dão conta que a sentença exequenda transitou em julgado em data anterior aos julgamentos proferidos nesta Corte, em que declarada a licitude da terceirização em todas as etapas do processo produtivo e a inconstitucionalidade de partes da Súmula 331 do TST. 



    Portanto, conforme bem observado pela decisão reclamada, a questão apresentada pela reclamante quanto à licitude da terceirização encontra-se sob o manto da coisa julgada. Além disso, a controvérsia analisada pelo TRT3 na fase de execução não se fixou na validade da terceirização de mão de obra, mas sim na circunstância de que a nova diretriz do STF, em relação ao tema, não afeta as decisões judiciais que, àquele tempo, já haviam transitado em julgado. 



    Destaca-se o fato de que a existência do trânsito em julgado da controvérsia relativa à terceirização no processo de conhecimento, como bem ressaltado pelo TRT3, impossibilita qualquer análise ou alteração quanto ao tema nesta via reclamatória. Nesse sentido, veja-se o teor da Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



    Ademais, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF; no RE 611.503-RG/SP - Tema 360 e no RE 958.252-RG/MG - Tema 725, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e as decisões paradigmas indicadas, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 



    Ressalto que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados em controvérsias similares à presente: Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma; Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; e Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.



    Assinalo, também, que o entendimento deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Por fim, trago à colação decisões monocráticas em julgados idênticos aos autos: Rcl 42.796/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 42.249/MG e 42.663/MG, Rel Min. Celso de Mello; Rcl 42.951/MG e 43.146/MG, Rel. Min. Luiz Fux; e Rcl 44.270/MG e 43.348/MG, Rel. Min. Edson Fachin.



    No mesmo sentido, é o parecer da PGR, assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. TEMA 360 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SOB ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DO DELIBERADO NA ADPF 324/DF E NOS RE 611.503/SP E 958.252/MG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC/2015. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE OS PARADIGMAS E O JULGADO QUESTIONADO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10 NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. 1. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). Precedentes. 2. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. 3. Incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Embora a actio vise à aplicação de tese meritória do Supremo Tribunal Federal quanto à terceirização de atividades, a decisão reclamada apresenta conteúdo eminentemente processual. 4. É incabível reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Súmula 734 do STF e art. 988, § 5º, I, do CPC/2015. — Parecer pela negativa de seguimento à reclamação” (págs. 1-2 do documento eletrônico 49). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do agravo regimental.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator